Tribunal: STF
Processo: HC 231216
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR AS INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS EM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA AMERICANAS S.A. REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022 E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES – CPI AMERICANAS. INTIMAÇÃO PARA DEPOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. DIREITOS DO PACIENTE: i) PERMANECER EM SILÊNCIO SOBRE FATOS QUE POSSAM IMPLICAR SUA AUTOINCRIMAÇÃO, ii) SER ACOMPANHADO POR DEFENSOR E DE COMUNICAÇÃO IRRESTRITA COM ELE, iii) NÃO SER PRESO EM RAZÃO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. POSSIBILIDADE DE CESSAR A PARTICIPAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS DETERMINAÇÕES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    Decisão: Trata-se Habeas Corpus preventivo, impetrado contra “Ato Coator do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a empresa AMERICANAS S/A atualmente em curso na Câmara dos Deputados”, com pedido de liminar, em favor de Flávia Pereira Carneiro.



    Consta dos autos que, por meio do Ofício nº 57/23, o Presidente da “Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A. realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores” – CPI – Americanas” convocou a paciente “a comparecer no dia 15/08/2023, terça-feira, às 15 horas, no Plenário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, para prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação desta CPI, nos termos do Requerimento aprovado n. 55/2023”. 



    Narra a inicial que “no curso dos trabalhos da Comissão, foram formulados pelo menos dois requerimentos para a oitiva da Paciente (Docs. 08 e 09). Da ‘Justificação’ do REQ 55/2023 consta que o objetivo da convocação “é obter esclarecimentos sobre as inconsistências detectadas em lançamentos contábeis dessa empresa Americanas S.A e sobre supostas fraudes ou irregularidades contábeis ocorridas na contabilização de suas atividades”, indicando que a oitiva de Diretores e ex-Diretores da Companhia, dentre eles, Flávia Carneiro, ‘é essencial para o esclarecimento dos fatos ocorridos e para o bom andamento dos trabalhos desta Comissão’”. Informa, ainda, que “a Paciente recebeu o Ofício nº 57/23-Pres., firmado pelo Presidente da CPI das Americanas, Exmo. Deputado GUSTINHO RIBEIRO, noticiando sua ‘Convocação para Tomada de Depoimento’, no dia 15 de agosto de 2023, próxima terça-feira, às 15h, ‘na qualidade de testemunha’”.



    Diante da situação, a defesa veiculou o presente mandamus objetivando que se garanta à paciente os direitos de comparecimento facultativo à CPI, de permanecer em silêncio, de participação por sistema de videoconferência e de fazer-se acompanhar de advogado e com ele se comunicar.



    Pontua que a “impetração objetiva justamente ver reconhecida a posição de investigada da Paciente e, com isso ver resguardada a sua garantia constitucional ao silêncio também perante a CPI das Americanas, à semelhança da postura por ela já adotada em outras esferas que apuram os mesmos fatos, a saber Polícia Federal e CVM”. Ressalta, ainda, que a “paciente reside na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e é mãe de duas crianças, de 6 (seis) e 13 (treze) anos (Doc. 12), em relação às quais exerce de forma exclusiva o poder familiar (Doc. 13), não dispondo de rede apoio que lhe possibilite o deslocamento para a Brasília/DF sem repercussão no cuidado com os seus filhos.”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se, em sede liminar:



    a) a concessão da ordem, para o fim de assegurar à Paciente a sua garantia constitucional à não autoincriminação na sua máxima extensão, compreendendo não só o direito ao silêncio, como também a possibilidade de não comparecimento à Câmara dos Deputados, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, em relação à tomada de depoimento designada para às 15h do dia 15 de agosto de 2023, afastada assim a hipótese de condução coercitiva ou de imputação de crime de desobediência ao Paciente; Subsidiariamente, ainda em sede liminar, 



    b) a concessão da ordem, para o fim de assegurar o direito ao silêncio da Paciente no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, sendo-lhe assegurada a possibilidade de participação na sessão designada para às 15h do dia 15 de agosto de 2023 por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de sons e imagens em tempo real, devidamente assistida por advogado, afastada a hipótese de aplicação de sanções ou quaisquer medidas constritivas e a imputação de crimes contra a administração da justiça em função do exercício do silêncio; Por fim, no mérito, requer-se: 



    c) a confirmação do pedido liminar e a concessão da ordem em definitivo. para o fim de ser assegurado o direito à não autoincriminação à Paciente, sempre que convocada perante a Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, em trâmite na Câmara dos Deputados, possibilitando-lhe inclusive o exercício do direito de ausência, afastada a hipótese de condução coercitiva ou de imputação de crime de desobediência ao Paciente, permitindo-lhe, em qualquer hipótese, ser assistida por advogado. 



    d) Requer-se, por fim, a juntada dos documentos que instruem o writ, os quais os Impetrantes declaram autenticidade, sob as penas legais, bem como a possibilidade de produção de sustentação oral por oportunidade do julgamento, com a cientificação da sua inclusão em pauta.”



     



    É o relatório. DECIDO.



    O habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Releva notar que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; e iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)



    Com efeito, o poder investigatório parlamentar foi originalmente criado pela Câmara dos Comuns, na Inglaterra do Século XVII, e introduzida no ordenamento brasileiro pela Constituição de 1934 (art. 36 – “A Camara dos Deputados creará commissões de inquerito sobre factos determinados, sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros”, conforme sua redação original). 



    Na Constituição Federal de 1988, o mecanismo das Comissões Parlamentares de Inquérito foi regulado com especial destaque em relevância, quando em comparação com os textos constitucionais anteriores, assim dispondo no § 3º de seu art. 58:



     “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”



    Destarte, observa-se que desde a introdução do instituto no ordenamento constitucional brasileiro, e assim também exige a CRFB/88, requer-se, dentre outros requisitos, que a instauração de CPI se dê para a apuração de fatos determinados. Sobre o ponto, José Afonso da Silva lembra que a liberdade de criação dessas comissões é restringida por apenas três requisitos: “a) requerimento de pelo menos um terço de membros de cada Casa, para as respectivas comissões, ou de ambas, para as comissões em conjunto; b) ter por objeto a apuração de fato determinado; c) ter prazo certo de funcionamento” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2015, p. 520). 



    Em relação ao dever de depor, o art. 206 do Código de Processo Penal estabelece que se consubstancia na obrigatoriedade da testemunha de prestar o depoimento, dizendo a verdade, acerca dos fatos que tiver conhecimento e forem relevantes para a investigação e/ou instrução processual, in verbis:



    Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.



    A propósito, o compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) nada mais é do que a exortação moral do dever de depor sem se omitir nem se distanciar dos fatos a que tiver conhecimento. Nesse sentido, eventual depoimento prestado sem a assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente deste dever, o qual decorre diretamente do art. 206 do Código de Processo Penal (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. São Paulo, Atlas: 2014. p. 427).



    Nada obstante, decorre do próprio texto constitucional a garantia contra a autoincriminação (nemo tenetur se detegere), contida na norma do art. 5º, LXIII, da CRFB. Tal privilégio é densificado pelo art. 186, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, verbis:



    Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.



      Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.



    Há norma similar na Convenção Americana de Direitos Humanos, positivado no artigo 8º, 2, g, in verbis:



    2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:



    […]



    g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;



    Ao comentar a referida garantia, lecionam os professores Pacelli e Fischer:



    O direito ao silêncio, portanto, é uma das manifestações mais importantes do princípio (nemo tenetur), na medida em que tutela, não só a consciência moral daquele que, pelo fato de correr o risco de uma condenação, se vê compelido a mentir em seu favor, mas, também, protege o acusado contra juízos de convencimentos lastreados em percepções subjetivas indignas de graus aceitáveis de certeza. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. São Paulo, Atlas: 2014. p. 396).



    Percebe-se, portanto, dois grandes regimes paralelos de depoimento no processo penal: o das testemunhas e o dos acusados. Às testemunhas exige-se o dever legal de dizer a verdade (CPP, art. 206) e aos acusados é garantido o privilégio contra a autoincriminação (CRFB, art. 5º, XLIII), princípio do qual decorre o direito ao silêncio (CPP, art. 186, caput e parágrafo único).



    A par da distinção realizada em âmbito doutrinário, o tratamento pretoriano dado à matéria confere ainda mais densidade ao postulado da não autoincriminação. É que a jurisprudência desta Corte sufraga o entendimento no sentido de que, havendo possibilidade de autoincriminação em depoimento perante Comissão Parlamentar de inquérito, deve ser garantida a aplicação do princípio do nemo tenetur se detegere, independentemente de se cuidar de testemunha ou indiciado. Nesse sentido, in verbis:



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes. (HC 79.812, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/11/2000)



    Por oportuno, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Melo no HC 94.082-MC, DJe de 25/3/2008, in litteris:



    Tenho enfatizado, em decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, a propósito da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação (RTJ 176/805-806, Rel. Min. Celso de Mello), e com apoio na jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, que assiste, a qualquer pessoa, regularmente convocada para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito, o direito de se manter em silêncio, sem se expor - em virtude do exercício legítimo dessa faculdade - a qualquer restrição em sua esfera jurídica, desde que as suas respostas, às indagações que lhe venham a ser feitas, possam acarretar-lhe grave dano (Nemo tenetur se detegere). (...) Com o explícito reconhecimento dessa prerrogativa, constitucionalizou-se, em nosso sistema jurídico, uma das mais expressivas conseqüências derivadas da cláusula do due process of law. (...) Em suma: o direito ao silêncio - e de não produzir provas contra si próprio - constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República.



      No mesmo sentido: HC 113.749, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/5/2012; HC 94.747-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/5/2008; HC 94.703-MC-AgR-MC, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/5/2008.



    Outrossim, impende ressaltar que a aplicação do postulado da não autoincriminação não implica o direito ao silêncio absoluto, porquanto à testemunha remanesce a obrigatoriedade de responder às perguntas que não sejam autoincriminatórias. Nessa linha, o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no Inq. 4923, DJe de 27/6/2023, destacou que “a testemunha tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI ligados ao exercício da sua função pública que então exercia, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. A obrigação de comparecimento e a exigência de prestar seu depoimento como testemunha sobre fatos relacionados à CPI não significa possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória”.



    Ainda no mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida. (HC 119.941, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/4/2014)



    Sob prisma diverso, no que concerne à forma de realização do ato de oitiva de testemunha, observo, à luz da cláusula do Estado Democrático de Direito, que a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito é prerrogativa político-jurídica do Poder Legislativo, incumbindo aos seus órgãos componentes estabelecer as regras de procedimento, desde que resguardados os direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido:



    Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Medida cautelar. Instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito das minorias políticas. Atos do Governo Federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 1. Mandado de segurança impetrado por senadores da República com o objetivo de que seja determinada a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados”. O requerimento de CPI foi subscrito por 30 (trinta) membros do Senado Federal. 2. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. 3. De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006; MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007. 4. As razões apresentadas pela ilustre autoridade coatora, embora tenham merecido atenta consideração, seguem uma lógica estritamente política que, no caso em exame, não pode prevalecer. Trata-se, no particular, de matéria disposta vinculativamente pela Constituição, sem margem para o exercício de valoração discricionária. 5. Perigo na demora decorrente da urgência na apuração de fatos que podem ter agravado a pior crise sanitária dos últimos tempos, e que se encontra, atualmente, em seu pior momento. 6. Medida liminar referendada, para determinar a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, na forma do Requerimento SF/21139.59425-24. (MS 37.760-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso DJe de 9/8/2021)



    Desta sorte, para além de se cuidar de questão interna à Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez reconhecido o direito contra a autoincriminação, eventual discussão quanto à forma de realização de ato no bojo de comissão parlamentar, dissociada da demonstração de ameaça concreta ao direito de liberdade da pessoa interessada, não se coaduna com a via eleita, máxime diante da ausência de comprovação de que houve o indeferimento desse aspecto da pretensão defensiva pela autoridade coatora. 



    Por oportuno, destaco que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento deste ponto da ação mandamental.



    Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 126.366, Primeira Turma, Red. P/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/2017)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Teses de nulidades no processo criminal originário não examinadas pelo Tribunal de Justiça estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância configurada. Impossibilidade da análise de forma originária por esta Corte. Precedentes. Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes. Alegada ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base. Impossibilidade. É vedado na via do habeas corpus que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. Precedentes. Regimental não provido.” (RHC 127.758-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016) (grifou-se)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 122.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2014) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 2. In casu, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o agravo no recurso extraordinário nos segundos embargos de declaração no agravo de instrumento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão nele debatida – análise de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal – não possui repercussão geral. 3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.” (HC 114.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/2014)



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem para que seja garantido à paciente i) o direito contra a autoincriminação, podendo, consectariamente, permanecer em silêncio tão somente sobre fatos que possam implicar sua incriminação, vedada aplicação de qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade em razão do exercício da mencionada prerrogativa; ii) o direito de ser dispensada de assinar termo de compromisso, caso não seja ouvido na condição de testemunha; iii) a prerrogativa de ser assistida por advogado e de se comunicar com ele, sem qualquer restrição, durante a realização de seu depoimento.



    Na eventualidade de descumprimento de qualquer determinação da ordem ora concedida, fica assegurado à paciente o direito de fazer cessar sua participação no ato, sem que isso lhe acarrete qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente